Tribunal: TJDFT
Processo: 0035547-90.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. COMPENSAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM PRECATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §3o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão da compensação do débito tributário com precatório, condenando a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor efetivamente pago.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é possível afastar ou reduzir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais após a extinção da execução fiscal por compensação do débito tributário com precatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da sucumbência não se aplica de forma absoluta, devendo ser conjugado com o princípio da causalidade, que impõe os encargos processuais à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda.
4. A inadimplência da obrigação tributária motivou a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, razão pela qual a parte executada deve arcar com os honorários advocatícios. 5. Não há bis in idem, pois os honorários não foram incluídos na CDA, nem no processo de compensação com precatório.
6. A redução equitativa não se aplica, pois o proveito econômico não é irrisório nem inestimável, devendo prevalecer os critérios objetivos do CPC.
7. A fixação dos honorários deve observar os percentuais mínimos previstos no art. 85, §3o, do CPC, calculados sobre o valor efetivamente pago, conforme as faixas estabelecidas para causas envolvendo a Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o. CTN, art. 156. LC Distrital 4/1994, art. 42, §1o (com redação dada pela LC 904/2015).
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel(a). OG FERNANDES, p. 18.03.2021. STJ, REsp 1.877.883/SP, Rel(a). OG FERNANDES, p. 18.03.2021. STJ, REsp 1.906.623/SP, Rel(a). OG FERNANDES, p. 18.03.2021. TJDFT, APC 0014538-17.2000.8.07.0001, Rel(a). TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, p. 24.02.2025. TJDFT, APC 0022459-14.2016.8.07.0018, Rel(a). FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, p. 07.07.2024. TJDFT, APC 0003078-54.2015.8.07.0018, Rel(a). MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, p. 06.04.2021.